Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704586-06.2024.8.07.0009 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ALICIO MARTINS DE LIMA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 62384469, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 62794358, sustenta que estariam configurados erro material e contradição no v. acórdão recorrido, porquanto o fato de o veículo se encontrar em nome de terceiro não inviabiliza o prosseguimento da demanda, sendo incumbência do financiado, no caso, o apelado/embargado, realizar a transferência do bem para sua titularidade quando da compra e, ainda, comunicar eventual alienação à instituição financeira, a qual, por sua vez, procedeu a inclusão do respectivo gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNG. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024 às 16:37:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora